Tribunal: TJES
Processo: 0001633-84.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001633-84.2018.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001633-84.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOÃO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001633-84.2018.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A
Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso
ora em análise
.

3
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 21 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001633-84.2018.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
, insurgindo-se em face da
decisão
de fls.
3
55/
356
,

que
o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri de Cariacica, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Pena
l
.

Razões recursais
às fls. 376/381
,
pugna
ndo a Defesa
pela impronúncia do acusado.

Contrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público,

às fls.
383
/
389
,
pelo desprover do recurso
.

Em sede de juízo de retratação, a distinta Magistrada manteve a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
evento I
D

4
555836
,

opinando
pelo
des
provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Narra a denúncia, em resumo, que:

“
No dia 31 de janeiro de 2018, por volta de 19h30min, dentro da residência da vítima localizada na Rua Rio Branco, ao lado da igreja maranata, no bairro Nova Flor de Piranema, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com a intenção de matar, efetuou golpes com a faca contra a vítima DAILSON MARQUES DE CASTRO, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de lesões corporais de fl. 106, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Restou devidamente apurado que, no dia do crime, o casal Valdete e Dailson, ora vítima, estavam em sua residência, quando então o denunciado chegou ao referido local bastante alterado. Neste momento, o denunciado encontrou com a esposa da vítima, Valdete, na residência e, proferindo ofensas verbais, começou a procurar pela vítima Dailson. Valdete, por sua vez, pediu para o denunciado se acalmar, todavia, o denunciado sacou a faca que portava e tentou atingir a referida com golpes na região do pescoço. Logo após, o denunciado arrastou Valdete até o quarto da residência e, visando localizar e matar a vítima Dailson, o denunciado imediatamente largou a Valdete e foi na direção de Dailson, quando então começou a desferir golpes com a faca que portava. Salienta-se que o denunciado somente não conseguiu concluir o crime de homicídio em desfavor da vítima Dailson, pelo fato de que a referida vítima conseguiu segurar a mão do denunciado no momento dos fatos, bem como a intervenção dos filhos da vítima e vizinhos que conseguiram imobilizar o denunciado. O crime foi praticado por motivo fútil. Salienta-se que aproximadamente 02 (dois) dias antes dos fatos, o denunciado e a vítima Dailson realizaram um acordo judicial em decorrência de uma dívida, quando então ficou estabelecido que a referida vítima pagasse parcelas mensais ao denunciado. Todavia, o denunciado ficou insatisfeito com o referido acordo e queria receber o valor integral da vítima. Em razão disso, o denunciado resolveu praticar os crimes.
(...)
”

Diante da prática delitiva, o recorrente JOÃO PEREIRA DA SILVA fora processado perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica – tribunal do júri, vindo a ser pronunciado nos moldes acima delineados.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

A pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do juízo de formação da culpa, vem disciplinada no artigo 413 do código de processo penal, com a seguinte redação:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. (Destaquei).

Constitui decisão que representa apenas a análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o tribunal do júri, juiz natural da causa.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo tribunal popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

No caso em testilha, a materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos por meio do laudo de lesões corporais de fls. 111.

De igual modo, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, que recaem sobre a pessoa do recorrente, o que se infere, sobretudo, das provas orais produzidas durante toda a instrução criminal, tornando-se inconteste que, de fato, praticou a conduta criminosa na qual fora pronunciado.

Dessa forma, da simples análise das declarações prestadas pelas testemunhas é possível concluir pela autoria delitiva do recorrente, não havendo que se falar que o mesmo não participou do crime, ou que não há indícios mínimos de autoria.

Nessa quadra, diante de tais declarações, além dos outros elementos de convicção contidos nos autos, os quais demonstram as circunstâncias em que se deu o homicídio qualificado, constata-se a total impossibilidade de prevalecer a tese defensiva.

Subsidiariamente, requer a douta Defesa a desclassificação do ilícito que fora atribuído ao recorrente para o crime de lesões corporais (art. 129, caput, CP). Todavia, melhor sorte não lhe socorre.

Como já salientado anteriormente, as provas contidas no presente caderno processual convergem induvidosamente no sentido de apontar o recorrente como o autor do crime narrado na denúncia e
reconhecido na decisão de pronúncia.

Dessa forma, opondo-se ao arguido pelo recorrente quanto ao pleiteado, fartas são as manifestações na doutrina e a jurisprudência no sentido de que só poderá ser admitida a desclassificação quando restar límpida e indubitável nos autos a tese defensiva, a ponto de se sobrepor à soberania do tribunal popular do júri, fundamentos estes não apresentados ou provados no caso.

Nessa senda, tendo em vista que a r. decisão de pronúncia fundamentou de forma correta o pertinente pronunciamento do réu pelo crime de homicídio tentado por existirem indícios suficientes a apontá-lo como autor do delito, a tese desclassificatória subsidiariamente arguida deverá ser apreciada pelo tribunal popular do júri.

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

De modo que, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”.
(TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)